Tribunal: CARF
Processo: 10215.900541/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade. Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de ressarcimento e restituição não se aplicam os prazos decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações. A análise de pedidos de ressarcimento e restituição não se confunde com o procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva, o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de homologação tácita.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição.
Por sua vez, o prazo para homologação tácita se inicia, por expressa disposição legal, na data de transmissão da declaração de compensação.
REGRA LEGAL VÁLIDA E VIGENTE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, a segurança jurídica ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10215.900541/2012-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-010.764 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
SERABI MINERACAO S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja
prova deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PRAZOS INAPLICÁVEIS.
Nos pedidos de ressarcimento e restituição não se aplicam os prazos
decadenciais para lançamento nem o prazo de homologação de compensações.
A análise de pedidos de ressarcimento e restituição não se confunde com o
procedimento de constituição do crédito tributário - daí não se falar em prazo
decadencial para a apreciação da restituição, nem com o procedimento de
análise de declarações de compensação - ao qual se aplica, de forma exclusiva,
o prazo de cinco anos para a apreciação da compensação, sob pena de
homologação tácita.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.900541/2012-10
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de restituição
no prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para
homologação de declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de
pedidos de restituição.
Por sua vez, o prazo para homologação tácita se inicia, por expressa disposição
legal, na data de transmissão da declaração de compensação.
REGRA LEGAL VÁLIDA E VIGENTE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No.
2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a segurança jurídica ou qualquer outro
princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da
Súmula CARF no 2.
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato
preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no
curso do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do
sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação; (iv) quando
a decisão aprecia todos os pontos essenciais da contestação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

Relatório
O processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com declarações de
compensação, transmitidas por PER/DCOMP diversos, no qual o interessado indica créditos de
PIS/PASEP não-cumulativo, vinculados à exportação, atinente ao 1o trimestre de 2006.
Após a análise do pedido de ressarcimento e das declarações de compensação, foi
emitido despacho decisório, o qual não reconheceu o direito creditório pleiteado e não
homologou as compensações declaradas, pois o sujeito passivo, mesmo intimado, não apresentou
não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001,
em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no
período de apuração indicado.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo contestou o despacho
decisório, sustentando, em síntese, que o marco inicial para a contagem da homologação tácita
consiste no momento de transmissão do pedido de ressarcimento, sob pena de violação da
garantia da igualdade, dos princípios da segurança jurídica e razoabilidade. Nesse contexto,
postulou pelo reconhecimento da homologação tácita das compensações declaradas. Sustentou,
ainda, que a exigência de apresentação de arquivos digitais na forma do ADE no. 25/2010 não
tem previsão legal para períodos anteriores a sua vigência – observância da anterioridade e
irretroatividade -, de maneira que o despacho decisório se mostra nulo ao se basear no referido
ato. Por fim, requereu a conversão do julgamento em diligência para exame da escrituração
contábil-fiscal e verificação do crédito postulado.
O colegiado de primeira instância julgou parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, reconhecendo a homologação tácita da declaração de compensação atinente
ao PER/DCOMP no. 05369.70114.311007.1.3.09-9981.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reforça os
argumentos trazidos na manifestação de inconformidade, sustentando, em síntese,

(i)
preliminarmente: (a) a homologação tácita das compensações declaradas;
(b) a nulidade do despacho decisório, tendo em vista a inaplicabilidade do
art. 65, §1o da IN RFB no. 900/2008;
(ii)
no mérito: a suficiência dos créditos postulados, fato que deveria ter sido
verificado pela fiscalização através de diligência da escrituração contábil-
fiscal e da análise do DACON transmitido. Nesse contexto, assinala que a
fiscalização tem o dever de proceder à realização de diligência a fim de
verificar, pelo exame da escrituração da recorrente, a exatidão das
informações prestadas, sob pena de violação dos princípios da verdade
material e da legalidade – expresso, no âmbito da legislação infralegal,
pela regra inscrita na parte final do art. 65 da IN RFB no. 900/2008.
Postula, então, pelo reconhecimento da anulação integral do despacho
decisório, tendo em vista a falta de motivação fática, baseando-se,
exclusivamente, na inobservância, pelo contribuinte, da entrega dos
arquivos digitais, sem promover as diligências necessárias. Junta, ao
recurso, documentação contendo notas fiscais de entrada e saída, bem
como os DACON. Postula, eventualmente, pela conversão do julgamento
em diligência, para a confirmação dos créditos postulados.

Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

Voto

Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
As matérias em discussão podem ser assim sintetizadas:
(i)
Em preliminar: homologação tácita das compensações declaradas e
nulidade do despacho decisório.
(ii)
Quanto ao mérito: a suficiência dos créditos postulados.

Passo à análise de cada matéria.

PRELIMINARES

No tocante à alegação de homologação tácita, há que se assinalar, antes de tudo,
que o caso dos autos não versa sobre constituição do crédito tributário, mas de análise de direito
creditório no bojo de pedido de ressarcimento cumulado com diversas declarações de
compensação: nesse caso, não há que se falar no prazo decadencial previsto no art. 150, caput e §
4o - como quer a recorrente, ou naquela enunciado no art. 173, ambos do Código Tributário
Nacional, uma vez que tais limites temporais se aplicam exclusivamente aos casos de
lançamento tributário, procedimento que não se confunde com a análise de pedidos de
ressarcimento.
De semelhante modo, não se aplica às análises de pedidos de ressarcimento e
restituição o prazo de homologação tácita legalmente previsto. Com efeito, como amplamente
sabido, somente nas análises de declarações de compensação, o Fisco estará sujeito ao prazo
previsto no art. 74, § 5o da Lei da Lei no 9.430/96.
No caso das análises de pedidos de ressarcimento ou restituição, não há que se
falar em sujeição ao prazo de homologação de compensação, uma vez que, por óbvio,
ressarcimento e restituição não se confundem com declaração de compensação, razão pela qual
não se aplica a norma inscrita no parágrafo 5o, art. 74 da Lei no. 9.430/96: o dispositivo
expressamente se refere à declaração de compensação, não se aplicando aos pedidos de
restituição ou ressarcimento.
Nesse contexto, importa lembrar que não cabe ao julgador ir além do que o
legislador prescreveu. Se houvesse eventual semelhança entre os institutos da compensação e
ressarcimento/restituição, caberia ao legislador reconhecer a semelhança e estender a aplicação
do prazo de homologação também para os casos de análises de pedidos de
ressarcimento/restituição. Não o fez, de maneira que a este colegiado só resta decidir nos limites
daquilo que foi legislado.
Acrescente-se, ademais, que não existe semelhança entre os institutos da
restituição/ressarcimento e aquele da compensação que justifique a aplicação, por analogia, do
prazo de homologação tácita previsto no art. 74 da Lei no. 9.430/96. Explico.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

Na compensação, o sujeito passivo promove o encontro de contas que caracteriza
a compensação, requerendo a sua homologação pela Administração Tributária. No caso em que o
encontro de contas não é homologado, os valores compensados são imediatamente exigidos nos
termos do artigo 74 da Lei no 9.430/1996. Tal análise do procedimento adotado pelo sujeito
passivo está, naturalmente, sujeita a prazo, uma vez que envolve a cobrança de um débito que o
interessado pretende extinguir. Logo, é de se esperar que a lei que regulamenta o pedido de
compensação também preveja um prazo para o Fisco decidir sobre o direito pleiteado - assim
como existe prazo para lançamento (decadência) ou cobrança (prescrição) de um tributo.
No caso de ressarcimento e restituição, o sujeito passivo requer que seja declarada
a existência de um crédito. Não existe procedimento anterior a ser objeto de homologação. O
indeferimento do pedido de restituição/ressarcimento, mesmo que ocorrido após o decurso do
prazo decadencial, não atinge a segurança jurídica, pois não implicará a cobrança de débitos
confessados.
Também não merecem prosperar os argumentos da recorrente no que tange ao
marco inicial para a contagem do prazo para a homologação das compensações. Nesse ponto, há
que se lembrar que o art. 74 da Lei no. 9.430/1996 expressamente estabelece que o prazo para a
homologação será contado da data da entrega da declaração de compensação.
Diante de tal cenário, não cabe a este Colegiado afastar regra legal válida e
vigente, estabelecendo o marco inicial para a contagem da homologação tácita - §5o do 74 da Lei
no. 9.430/1996 -, sob o argumento de que representaria ofensa a este ou aquele princípio
constitucional ou jurídico – como, por exemplo, garantia da igualdade, razoabilidade ou
segurança jurídica.
O afastamento da regra legalmente imposta, mesmo sob o argumento de que
representaria afronta a princípios constitucionais quaisquer, significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade de norma jurídica válida e vigente. Nesse caso, há
que se lembrar que tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Colegiado,
como prescreve a consagrada Súmula CARF no. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Lembre-se, ademais, aquilo que prescreve o art. 62, ANEXO II do Regimento
Interno do CARF (RICARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Diante do exposto, afasto o argumento de ocorrência de homologação tácita, visto
que todas as compensações foram analisadas dentro do prazo de cinco anos de sua transmissão.
***
Com relação à nulidade do despacho decisório, a recorrente assinala que a
análise fiscal foi fundamentada no art. 65, §1o da IN RFB no. 900/2008, inaplicável, em sua ótica,
ao caso concreto, tendo em vista os princípios da irretroatividade, devido processo legal e
verdade material, e, ainda, do art. 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro –
LINDB.

Os argumentos trazidos em sede recursal são, em essência, os mesmos que
aqueles trazidos em manifestação de inconformidade. O colegiado de primeira instância
apreciou, de forma minuciosa, as alegações do sujeito passivo, tendo trazido os fundamentos a
seguir transcritos para afastá-las (destaquei partes):
Quanto à motivação do Despacho Decisório, evidencia-se da análise do caso, fundada
na legislação que rege a matéria, que a empresa não atendeu à intimação, na sua
totalidade, para apresentação dos dados necessários à apreciação do seu suposto crédito,
não havendo como a contribuinte ter sucesso em sua pretensão creditória sob pena de
ser violada a moralidade administrativa já que o alegado crédito não foi comprovado.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

Veja-se a motivação do ato administrativo:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
(grifos nossos)
O litígio se estabeleceu na obrigatoriedade de a interessada apresentar os documentos
em meio digital, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/2001, e a existência de
normas que possibilitariam tal exigência e obrigaria a contribuinte à entrega nos estritos
termos contidos na intimação da autoridade fiscal.
Inicialmente a Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, conferiu à Secretaria da Receita
Federal a incumbência de estabelecer a forma de apresentação dos arquivos magnéticos
pelas pessoas jurídicas que utilizam sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal. Repare-se:
LEI no 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal,
os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
(Vide Mpv no 303, de 2006)
§ 1o A Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto
no caput deste artigo, que poderá ser diferenciado segundo o porte da pessoa
jurídica. (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 2o Ficam dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo as
empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, de
que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para
estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser
apresentados. (Incluído pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade
designada pelo Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
Importa frisar, que os arquivos digitais prestam-se a exames, provas e conferências
relativas a tributos e contribuições em geral.
Com base no dispositivo acima destacado, a Receita Federal expediu a Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, para tratar da matéria (antes cuidada em outros
atos, tais como a Instrução Normativa SRF n° 65, de 15/07/1993, e a Instrução
Normativa SRF n° 68, de 27/12/1995), conforme abaixo se vê:
Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de Outubro de 2001
DOU de 23/10/2001
Dispõe sobre informações, formas e prazos para apresentação dos arquivos
digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em
vista o disposto no art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, alterado pela
Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os
respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na
legislação tributária.
Parágrafo único. As empresas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples), de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996 , ficam
dispensadas do cumprimento da obrigação de que trata este artigo.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato
Declaratório Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação,
documentação de acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos
digitais e sistemas de que trata o art. 2o.
§ 1o Os arquivos digitais referentes a períodos anteriores a 1o de janeiro de 2002
poderão, por opção da pessoa jurídica, ser apresentados na forma estabelecida no
caput.
§ 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais poderão ser
recebidos em forma diferente da estabelecida pelo Coordenador-Geral de
Fiscalização, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.
§ 3o Fica a critério da pessoa jurídica a opção pela forma de armazenamento das
informações.
Art. 4o Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a
partir de 1o de janeiro de 2002, a Instrução Normativa SRF no 68, de 27 de
dezembro de 1995.
Art. 5o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro de 2002.
Em consequência, foram especificadas as regras para apresentação dos arquivos através
do Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, de 2001, que segue transcrito:
Ato Declaratório Executivo COFIS no 15, de 23 de Outubro de 2001 DOU de
26/10/2001
(Alterado pelo Ato Declaratório Cofis no 55, de 11 de dezembro de 2009, e pelo
Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 7 de junho de 2010)
Estabelece a forma de apresentação, a documentação de acompanhamento e as
especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que trata Instrução
Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001.
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO , no uso da atribuição que
lhe confere o inciso IV do art. 213 do Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 259, de 24 de agosto de 2001, e
tendo em vista o disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de
outubro de 2001, declara:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF No
86, de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF),
deverão apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e
sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo único.
§ 1o As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas em arquivos
padronizados, no que se refere a:
I - registros contábeis;
II - fornecedores e clientes;
III - documentos fiscais;
IV - Comércio exterior;
V - controle de estoque e registro de inventário;
VI - relação insumo/produto;
VII - controle patrimonial;
VIII - folha de pagamento.
§ 2o As informações que Não se enquadrarem no
Parágrafo anterior deverão ser apresentadas pelas pessoas jurídicas, atendido o
disposto nos itens "Especificações Técnicas dos Sistemas e Arquivos" e
"Documentação de Acompanhamento" do Anexo único.
Art. 2o A critério da autoridade requisitante, os arquivos digitais de que trata § 1o
do artigo anterior poderão ser apresentados em forma diferente da estabelecida
neste Ato, inclusive em decorrência de exigência de outros órgãos públicos.

O Ato Declaratório Executivo Cofis no 25, de 07 de junho de 2010, assim dispõe:

Altera o anexo único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23 de
outubro de 2001.

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que
lhe confere o inciso III do art. 290 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009, e
tendo em vista o disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de
outubro de 2001, declara:
Art. 1o O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23 de
outubro de 2001, passará a vigorar com a nova redação constante no Anexo
Único deste Ato.
Art. 2o Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Ato
Declaratório Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001.
Art. 3o Fica revogado o Ato Declaratório Executivo Cofis no 55, de 15 de
dezembro de 2009.
Art. 4o Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
O que se extrai dos dispositivos acima transcritos é que a utilização de sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas
ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou
fiscal implica em submissão às exigências previstas no art. 11 da Lei no 8.212, de
1991, e atos correlatos. Portanto, desde 1993, pelo menos, a Receita Federal vem
tratando sistematicamente da questão.
O Ato Declaratório no 25 altera o modelo do Anexo Único do ADE no15/2001.
Comparando os dois anexos, verifica-se que foi incluído o item 4.10-Arquivos
complementares – PIS/COFINS, de forma a permitir a verificação da correta apuração
do PIS e da COFINS.
Em paralelo, pela Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, a
autoridade da RFB de que trata o caput de seu art. 65 poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital (matéria
posteriormente regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, art. 76). Repare-se:
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
DOU de 31/12/2008
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na
Instrução Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos
itens
"4.3
Documentos
Fiscais"
e
"4.10
Arquivos
complementares
PIS/COFINS", do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de
23 de outubro de 2001. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 2o O arquivo digital de que trata o § 1o deverá ser transmitido por
estabelecimento, mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos
Digitais (SVA), disponível para download no sítio da RFB na Internet, no
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>, e com utilização de certificado
digital válido. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de
compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de
janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital de que
trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o. (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a
compensação, quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
(Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009)
(Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja
obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução Normativa
RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)

Além da disciplina do caput do art. 65 da instrução retrocitada, o § 3o do mesmo ato
estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de ressarcimento e às declarações
de compensação de créditos de duas contribuições – PIS/Pasep e Cofins –, apresentados
até uma data determinada – 31 de janeiro de 2010 –, que a autoridade competente
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do
arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o, ou seja,
transmitido mediante o Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais
(SVA).
E mais, o § 4o, acima transcrito tem um comando de cumprimento obrigatório
dirigido aos contribuintes e à autoridade administrativa, de que será indeferido o
pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação, quando o sujeito
passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o.
Portanto, não há dúvida de que na hipótese de créditos a título de Contribuição
para o PIS/COFINS, o reconhecimento do direito creditório poderia ser
condicionado pela autoridade fiscal à apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF no 86, de 2001, especificado no Anexo Único do Ato Declaratório
Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001.
A interessada alega que a exigência fiscal da apresentação dos arquivos digitais com as
alterações introduzidas pelo ADE Cofis no25/2010, para períodos anteriores a sua
vigência, é ilegal, por impor efeito retroativo a uma norma tributária.
Diferentemente do entendimento da interessada, aplica-se a legislação vigente à
época do procedimento administrativo quando esta institua novos critérios de
apuração ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das
autoridades administrativas.
Trata o presente processo de restituição/compensação, e para apurar o valor do
pagamento indevido pleiteado pela interessada, a administração tem o poder/dever de
investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.

Não há limitação temporal para investigar a exatidão do crédito pleiteado em processos
de ressarcimento, restituição ou compensação. Ou seja, ainda que o crédito se refira a
período já alcançado pela decadência, não passível de lançamento (auto de infração), a
autoridade fiscal tem o poder/dever de investigar a exatidão da apuração para fins de
determinar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, podendo apurar nova base de
cálculo, e novos valores de tributo devido desde que essa alteração implique tão
somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Assim sendo, conclui-se que a autoridade administrativa poderia durante o
procedimento administrativo de verificação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado no processo de restituição/compensação requerer a escrituração nos
moldes do ADE no 25/2010.
Lembre-se que, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, o contribuinte cumpre o ônus que a legislação
lhe atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do
crédito. Portanto, não cabe razão à contribuinte, posto que esta deixou de cumprir
a obrigação de apresentar a documentação exigida dentro do prazo legal, motivo
este suficiente para dar ensejo ao despacho decisório de indeferimento do direito
creditório e da não homologação de suas compensações.
Quanto à argumentação sobre a presunção da existência do crédito, impera nas
averiguações fiscais o Princípio da Verdade Material, mas, não há como buscar apoio
no citado Princípio, pois se verifica a impossibilidade de se analisar o direito
creditório em virtude da não apresentação dos arquivos digitais como solicitados
pela autoridade fiscal.
Não cabe ao contencioso administrativo, in casu, analisar documentos que não foram
disponibilizados à auditoria fiscal da RFB, documentos estes que foram omitidos à
autoridade competente para verificar os arquivos digitais solicitados, dentro do rito
próprio afeito ao procedimento fiscal de análise para o deferimento/indeferimento de
pedidos de compensação, restituição e ressarcimento.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

Por fim, oportuno mencionar que essa instância de julgamento, consoante
expressamente disposto no art. 7o, IV e V, da Portaria MF no 341, de 2011, tem por
dever cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido, além de
observar o entendimento da Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos.
Escapa ao alcance do presente julgado, portanto, juízo acerca da pertinência dos atos
infralegais afetos à matéria expedidos pela Administração Tributária.
Por outro giro, como as disposições normativas em vigor gozam de presunção de
legalidade e constitucionalidade, resta à autoridade fiscal, na ausência de inquestionável
óbice, aplicá-las.
Portanto, considerando que o presente despacho decisório atendeu a legislação
reitora da matéria à época de sua emissão, conforme demonstrado acima, este
deverá ser mantido nos termos em que se encontra, devendo, pois, serem afastados
os pedidos da manifestante. Assim, nos termos do art. 18, caput, do Decreto no
70.235, de 1972, indefiro o pedido de diligência, por considerá-lo prescindível para
o julgamento da lide.
São precisos os fundamentos consignados no voto condutor do aresto recorrido,
de maneira que os adoto como razões suplementares de decidir no presente voto.
Como se vê dos excertos transcritos, há um arcabouço normativo, construído há
décadas, que regula a utilização de sistemas eletrônicos de dados para os registros contábeis-
fiscais, de negócios e de atividades dos diversos sujeitos passivos, impondo obrigações variadas
aos diversos atores. Nesse contexto que foi editada a Instrução Normativa SRF no. 86/2001 e,
ainda, o Ato Declaratório Executivo (ADE) Cofis no 15, de 2001, especificando regras para
apresentação de arquivos digitais, tendo sido, mais tarde, alterado pelo ADE no. 25/2010, o qual
incluiu, no modelo do anexo único do ADE no. 15/2001, informações sobre arquivos
complementares para a correta apuração de PIS/COFINS.
Na esteira das alterações normativas ocorridas, a Instrução Normativa RFB no.
900/2008 determinou, como visto, através de seu art. 65, que a autoridade tributária poderia
condicionar o reconhecimento de direito creditório, no âmbito de pedidos de restituição,
ressarcimento, reembolso e compensação, à apresentação de documentos comprobatórios de
referido direito, inclusive de arquivos magnéticos, bem como poderia determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de verificar, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Com a IN RFB no. 981/2009, foram introduzidos os §§ 1o ao 5o no referido art. 65
da IN RFB no. 900/2008, determinando que, na apreciação de pedidos de ressarcimento e de
declarações de compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro
de 2010, a autoridade fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à
apresentação do arquivo digital de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica, com os
documentos fiscais de entradas e saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme
previsto na IN SRF no. 86/2001, e especificado no Anexo Único do ADE no. 15/2001,
transmitido por SVA. Segundo o §4o do referido artigo, na recusa, por parte do sujeito passivo,
de observar o disposto nos parágrafos precedentes, será indeferido o pedido de ressarcimento ou
não homologada a declaração de compensação.
Foi com base em tais normas que foi exarado o despacho decisório. Com efeito,
compulsando o despacho decisório, observa-se que a autoridade fiscal não reconheceu o direito
creditório postulado nem homologou as compensações declaradas, uma vez que “não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em
estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no
período de apuração acima indicado”.
Nesse caso, como bem assinalou a decisão recorrida, não há que se falar em
ofensa à anterioridade ou irretroatividade. Na verdade, a fiscalização se vale da legislação
vigente à época da análise dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação para
exigir a apresentação de arquivos digitais com as informações contábil-fiscais das contribuições
não-cumulativas.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

Lembre-se, nesse ponto, que as normas constantes do art. 65, §§ 1o ao 4o da IN
RFB no. 900/2008, introduzidas pela IN RFB no. 981/2009, e aquelas trazidas pelo ADE no.
25/2010, assumidas pela fiscalização, são normas procedimentais que instituem novos critérios
de apuração ou processos de fiscalização, facilitando a investigação e apuração, por parte da
autoridade tributária, da certeza e liquidez dos créditos de PIS/COFINS postulados pelo sujeito
passivo.
Em face de tal natureza procedimental, tais normas se aplicam perfeitamente ao
caso dos autos, visto que vigentes à época do procedimento fiscalizatório e da emissão do
despacho decisório, não tendo ocorrido qualquer violação à anterioridade ou irretroatividade das
leis.
Sublinhe-se, por fim, que não há nulidade ou invalidade na decisão administrativa
(a) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado motivação e caracterização dos fatos;
(b) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto
70.235/1972; (c) quando, no curso do contencioso administrativo, há clara compreensão, por
parte do sujeito passivo, dos fundamentos da decisão administrativa, com plenas condições do
exercício do contraditório e do direito de defesa.
No caso concreto, todos esses requisitos foram contemplados, não havendo que se
falar em nulidade do despacho decisório.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.

MÉRITO
No mérito, o sujeito passivo defende a suficiência dos créditos postulados,
sustentando que a fiscalização deveria ter verificado, através de diligência da escrituração
contábil-fiscal e da análise do DACON transmitido, a subsistência dos créditos. Nesse contexto,
assinala que a fiscalização tem o dever de proceder à realização de diligência a fim de verificar,
pelo exame da escrituração da recorrente, a exatidão das informações prestadas, sob pena de
violação dos princípios da verdade material e da legalidade – expresso, no âmbito da legislação
infralegal, pela regra inscrita na parte final do art. 65 da IN RFB no. 900/2008.
Postula, então, pelo reconhecimento da anulação integral do despacho decisório,
tendo em vista a falta de motivação fática, baseando-se, exclusivamente, na inobservância, pelo
contribuinte, da entrega dos arquivos digitais, sem promover as diligências necessárias. Junta, ao
recurso, documentação contendo notas fiscais de entrada e saída, bem como os DACON.
Postula, eventualmente, pela conversão do julgamento em diligência, para a confirmação dos
créditos postulados.
Entendo que não assiste razão à recorrente quanto às alegações recursais. Explico.
Assinale-se, inicialmente, que tem absoluta razão a decisão recorrida quando
afirma que a não apresentação dos arquivos digitais solicitados pela autoridade fiscal
impossibilita a análise da certeza e liquidez do crédito pleiteado, ficando prejudicada a própria
aplicação da verdade material no procedimento de verificação do crédito.
De fato, não há qualquer sentido em se falar em ofensa à verdade material, devido
processo legal ou à legalidade, como pretende a recorrente, quando ela mesma se exime de seu
ônus de apresentar, no tempo e modo oportunos, os elementos de prova que possam demonstrar a
certeza e a liquidez do direito creditório que almeja ver reconhecido.
É de se lembrar que, no âmbito de pedidos de restituição, ressarcimento e
declarações de compensação, a demonstração da certeza e liquidez do crédito postulado se revela
fundamental, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 373 do
Código de Processo Civil.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

Assim, não apenas no curso do procedimento fiscal, mas, sobretudo, em sua
manifestação perante o colegiado a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos
suficientes e necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob
pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em outro momento processual,
em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Analisando o caso concreto, observa-se que o sujeito passivo se restringe a fazer
alegações, sem trazer, quer durante o procedimento fiscal, quer em sua manifestação de
inconformidade, documentos suficientes e necessários para sustentar seus argumentos.
A recorrente sustenta que seria dever da autoridade fiscal a realização de
diligência para apurar a escrituração contábil-fiscal e outros elementos para a análise do crédito
postulado. Apega-se, nesse caso, ao princípio da legalidade e ao suposto comando inserido no
art. 65 da IN RFB no. 900/2008.
No entanto, da leitura do referido artigo, depreende-se, claramente, que a
autoridade fiscal poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de
documentos comprobatórios, inclusive arquivos magnéticos, e, ainda, poderá realizar
diligências nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de verificar a exatidão das informações
prestadas.
Como se vê, num primeiro momento o art. 65 dispõe a possibilidade da
fiscalização condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de arquivos
digitais e outros documentos comprobatórios e, ainda, a possibilidade de ulterior diligência para
a averiguação das informações prestadas.
Ora, no caso dos autos, o sujeito passivo eximiu-se de prestar informações, em
especial, de apresentar os arquivos magnéticos com as informações das contribuições não-
cumulativas. Diante de tal fato, agiu acertadamente a fiscalização ao denegar o pleito do sujeito
passivo, tendo em vista que as informações iniciais fundamentais não foram prestadas.
Possivelmente, se as informações tivessem sido apresentadas pelo sujeito passivo,
a partir de uma primeira análise dos arquivos magnéticos entregues, a autoridade fiscal partiria
para um exame mais detido, requerendo outros elementos, como, por exemplo, escrituração
contábil-fiscal e documentos de suporte, ou mesmo para um procedimento de diligência na
empresa. Observe-se, nesse contexto, que a realização de diligência é apenas uma faculdade à
administração tributária para o adensamento e averiguação de informações anteriormente
prestadas, não se revelando um procedimento que tem o condão de suprir a inércia daquele sobre
quem recai o ônus de comprovar, com elementos suficientes e necessários, inclusive com
arquivos magnéticos, escrituração contábil-fiscal e documentos de suporte, seu eventual direito
creditório.
Assim, entendo que o procedimento fiscal revela-se escorreito.
Acrescente-se, ademais, que, ainda que não tenha ocorrido nenhuma das exceções
enunciadas no §4o do art. 16 do Decreto no. 70.235/72 – nem mesmo a recorrente se ocupou em
demonstrar que tenha se verificado qualquer uma das hipóteses de juntada posterior de provas -,
analisei os documentos apresentados juntos ao recurso voluntário, chegando à conclusão de que
não há provas suficientes para a comprovação do direito alegado pela recorrente. Explico.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

No caso presente, a recorrente deveria ter apresentado, desde a manifestação de
inconformidade, elementos para comprovação dos seus créditos, como, por exemplo, os livros
Diário e/ou Razão - com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -,
suportados por documentação hábil que os lastreiem: a “escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (RIR/99, art. 923).
Compulsando os documentos juntados ao recurso voluntário, observa-se que
compreendem Registros de Entrada e Saída e livro de Apuração do ICMS. Tais documentos não
são suficientes para a aferição da natureza e apuração da liquidez e certeza dos créditos
pretendidos. A recorrente deveria ter apresentado todos os seus registros contábeis, com a
apresentação dos registros no Diário ou Razão dos lançamentos nas contas que controlam os
créditos pretendidos, as contribuições devidas e mesmo as compensações pleiteadas, e, ainda, ,
dos documentos fiscais que suportam a escrituração contábil-fiscal.
Em suma, pode-se dizer que os elementos juntados apenas em sede recursal não
demonstram a necessária escrituração das operações atinentes (i) aos créditos pretendidos, (ii)
sua natureza, liquidez e certeza, (iii) e às próprias compensações litigiosas. O registro dessas
operações e os documentos que as suportam (como, por exemplo, notas fiscais) se mostram
fundamentais para a própria aferição e controle da certeza, liquidez e disponibilidade do direito
creditório pleiteado.
É de se lembrar que não há que se falar em violação de quaisquer princípios
jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material, do contraditório e ampla defesa, legalidade
ou em ausência de motivação fática, quando a autoridade fiscal ou o órgão julgador, ancorados
na correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na convicção de que
não foram juntadas provas suficientes, concluem pelo indeferimento do pedido de ressarcimento
e não homologa as compensações declaradas, afastando, ainda, eventual pedido de diligência.
Naturalmente, as autoridades administrativas e os órgãos julgadores podem,
eventualmente, determinar, a seu critério, diligências/perícias para esclarecimentos de questões e
fatos que julgar relevantes. Isso não significa, entretanto, que as autoridades fiscais e os órgãos
julgadores deverão partir para uma desregrada e inoportuna busca por elementos de provas que
deveriam ser trazidos pelo sujeito passivo no momento da impugnação.
Com efeito, existem regras claras que regulam a instrução e a preclusão
probatória, não cabendo ao julgador afastar regras postas em face de aplicação indevida, no caso
concreto, de eventuais princípios. A aplicação de princípios, como aqueles do formalismo
moderado, da verdade material, razoabilidade, legalidade, entre outros, não pode se dar às custas
do afastamento de regras postas que servem, em última instância, para a concretização de outros
princípios jurídicos valiosos – como, por exemplo, a razoável duração do processo e a segurança
jurídica.
Acrescente-se, ademais, que não há que se falar em cerceamento de defesa ou
violação do contraditório, verdade material ou legalidade, quando são franqueadas, ao sujeito
passivo, diversas oportunidades para apresentar os documentos aptos a comprovar suas
alegações.
No caso concreto, mesmo tendo o tribunal a quo expressamente consignado que o
sujeito passivo havia deixado de apresentar os elementos comprobatórios de seu eventual direito
creditório, o sujeito passivo se eximiu, em sede recursal, de apresentar escrituração contábil-
fiscal suficiente e necessária com documentos comprobatórios dos lançamentos nela registrados.
Nessa linha, entendo que o pedido de perícia ou diligência é descabido, devendo
ser rechaçado de plano. Diligência ou perícia não servem para suprir prova documental que o
próprio sujeito passivo deveria ter trazido aos autos em ocasião oportuna.

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.764 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.900541/2012-10

Diante de todas razões acima apresentadas, voto por rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital